Tribunal: TJBA
Processo: 0555467-59.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555467-59.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. RESSARCIMENTO SECURITÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença proferida pela 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente o pedido formulado em ação regressiva de ressarcimento contra a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. A ação visava ao ressarcimento do valor de R$ 3.848,39, pago a título de indenização securitária à segurada Maiana Santos Teles, por danos elétricos em equipamentos, supostamente causados por sobrecarga na rede elétrica em 16/12/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i)
definir se é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em ação regressiva proposta por seguradora sub-rogada;
(ii)
estabelecer se a inversão do ônus da prova é admissível em favor da seguradora autora; e
(iii)
determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora sub-rogada assume, nos termos dos arts. 786 e 349 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, os direitos da consumidora original, sendo legítima sua atuação na condição de consumidora por equiparação, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

O art. 6º, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor sempre que houver verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência técnica, requisitos preenchidos no caso concreto, considerando que apenas a concessionária possui acesso a registros técnicos da rede elétrica.

A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da CF, impondo o dever de indenizar em caso de falha na prestação do serviço, salvo comprovação de excludente de responsabilidade, o que não se verificou nos autos.

A produção de laudos técnicos pela seguradora, que apontam com clareza a origem elétrica dos danos e detalham os prejuízos sofridos, não foi contrabalançada por contraprova técnica da parte ré, que se limitou a impugnação genérica, não elidindo a presunção de falha no serviço.

A não utilização da via administrativa prevista pela Resolução ANEEL 414/2010 não constitui óbice à judicialização da demanda, dado o caráter facultativo do procedimento e a garantia constitucional de acesso à jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A seguradora que paga indenização securitária sub-roga-se nos direitos do segurado e pode propor ação regressiva contra o causador do dano, nos termos dos arts. 786 e 349 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

Em ações regressivas de seguradora sub-rogada contra concessionária de energia elétrica, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, autorizando a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos legais.

A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilação na rede elétrica, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, salvo prova de excludente de responsabilidade.

Laudos técnicos apresentados pela autora têm presunção de veracidade quando não impugnados por contraprova adequada da parte ré.

A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação reparatória por danos decorrentes de falha na prestação do serviço público.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 188; TJ-BA, AI nº 8000258-24.2021.8.05.0000, Rel. Des.ª Rosita Falcão, j. 15.06.2021; TJ-BA, APL nº 0505782-38.2018.8.05.0113, Rel. Des.ª Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 30.04.2020; STJ, AgInt no AREsp 264.429/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.02.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível de n.º
0555467-59.2018.8.05.0001
desta Capital, em que figuram como Apelantes e Apelados,
respectivamente
,

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA